Tribunal: TJES
Processo: 5005343-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005343-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

2. No caso concreto, o procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade, não se verificando qualquer abuso de direito, inclusive sendo oportunizando à empresa recorrente a ampla defesa e o contraditório. A decisão administrativa que impôs a multa, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, que não foi ilidida por prova em sentido contrário.

3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

5. Aplica-se a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de publicação do acórdão que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual. Os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a empresa recorrente foi constituída em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, como estabelece a legislação municipal.

6. A hipótese dos autos é de sucumbência recíproca das partes, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário da empresa recorrente de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

7. O município recorrente é isento do pagamento das custas processuais, exceto na presente situação em que, vencido, tem que ressarcir, dentro da sua responsabilidade proporcional, as despesas já adiantadas pela parte contrária, nos estritos termos do referido art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980.

8. Recurso da empresa desprovido. Recurso do município parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e negar provimento ao recurso interposto por Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
N.º
5005343-49.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA

RECORRIDA/RECORRENTE : PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

ADVOGADO : GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis está relacionada à multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Emerge dos autos, que a segunda Apelante opôs os embargos à execução fiscal movida pelo primeiro Apelante, objetivando anular o ato de imposição da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo n.º 595/2013, e, via de consequência, tornar insubsistente a CDA n.º 2166/2020.

Subsidiariamente, a segunda Apelante requereu a redução da multa executada no valor de
R$ 26.177,04
(vinte e seis mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos), por reputá-la manifestamente desarrazoada e desproporcional (ID 5409729).

O primeiro Apelante, por sua vez, não se manifestou nos autos.

Em seguida, foi proferida a sentença recorrida acolhendo parcialmente os embargos à execução fiscal, mantendo a imposição da multa administrativa, em razão da violação do art. 30, do CDC, sendo apenas reduzido o seu valor para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como condenando ambas as partes na sucumbência recíproca (ID 5410399).

O primeiro Apelante pretende reformar a sentença recorrida, objetivando restabelecer o valor original da multa, sustentando a inobservância da legislação consumerista e das normas municipais, e, subsidiariamente, a adequação da atualização monetária e dos juros de mora, o reconhecimento da sucumbência mínima e a isenção das custas processuais (ID 5410401).

A segunda Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando (i) a nulidade da CDA; (ii) a ilegitimidade passiva no processo administrativo, e (iii) a desproporcionalidade da multa (ID 5410402).

Em contraditório recursal, o primeiro Apelante suscita o não conhecimento do recurso interposto pela segunda Apelante, e, no mérito, pede o seu desprovimento (ID 5410408).

Pois bem.

Considerando a identidade das matérias, examino em conjunto os recursos, nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGUNDA APELANTE, SUSCITADO PELO PRIMEIRO APELANTE:

O primeiro Apelante suscita o não conhecimento do recurso interposto pela segunda Apelante, aduzindo que esta última não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos genéricos dos embargos à execução fiscal.

Examinando os autos, verifico que as razões do apelo versaram sobre as matérias decididas, buscando a segunda Apelante tentar enfraquecer o comando sentencial, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

De partida, é importante acentuar que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

No caso concreto, a penalidade decorreu da apuração de prática lesiva à consumidora Amanda Cristina Napoleão Vaz, prevista no art. 30, do CDC.

A consumidora não teve estornado o valor de uma compra
on line
realizada através de cartão de crédito, utilizando-se dos serviços da segunda Apelante como intermediadora do pagamento, no dia
27.07.2012
, cujo pedido de cancelamento ocorreu dentro do prazo estipulado no contrato, em
08.08.2012
.

O procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade, não se verificando qualquer abuso de direito, inclusive sendo oportunizando à segunda Apelante a ampla defesa e o contraditório.

A decisão administrativa que impôs a multa, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, que não foi ilidida por prova em sentido contrário por parte da segunda Apelante.

A segunda Apelante diz que foi notificada da decisão administrativa em
09.10.2019
, protocolando o seu recurso administrativo dentro do prazo legal, no dia
18.10.2019
, de modo que devia ter sido conhecido pela Administração Pública (ID 5410385).

Ocorre que a segunda Apelante protocolou o recurso administrativo perante o Procon Estadual, órgão diverso (ID 5410388), sendo o ato tornado “sem efeito”. O efetivo protocolo junto ao Procon Municipal de Vitória somente foi feito em
07.11.2019
, motivo pelo qual reputo correta a decisão administrativa que reconheceu a sua intempestividade.

Além disso, a segunda Apelante atua como intermediadora de pagamentos decorrentes de compras e vendas de produtos e serviços oferecidos por lojas virtuais, oferecendo segurança aos consumidores, acerca da efetivação da transação financeira.

Nesse sentido, por se tratar de fornecedora de serviços, compondo e se beneficiando da cadeia de consumo, responde solidariamente, independente da existência de culpa, pela retenção injusta do valor pago pela consumidora, conforme o art. 14, do CDC.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou inexistência do ilícito, devendo ser mantida intocada a exigibilidade da multa administrativa.

Sobre o valor da multa administrativa, a sentença recorrida foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 -, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/2004, n.º 12.302/2005 e n.º 12.393/2006, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida porque verificada a sua irrazoabilidade e desproporcionalidade, notadamente quando considerado que a conduta praticada decorreu de reclamação de uma única consumidora, que não apresentou maior gravidade.

E muito embora não desconheça o poderio econômico da segunda Apelante, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica da segunda Apelante foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização (ID 5410385).

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do primeiro Apelante, vislumbro que a multa reduzida pela Magistrada
a quo
, para o valor de
R$
7.000,00
(sete mil reais),

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração para minorá-la ainda mais, ou para restabelecer o seu valor histórico.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da multa administrativa, observo que a sentença recorrida definiu que
[...]
Deverá incidir sobre o valor multa,
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária
,

deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
[...]
.

O primeiro Apelante aduz que a atualização do valor da multa administrativa devia ser feita nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997.

De fato, versando a demanda sobre crédito da Fazenda Pública Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, revela-se aplicável a legislação específica do ente federado.

A Lei Municipal n.º 5.248/2000 e a Lei Municipal n.º 4.452/1997, preveem, respectivamente, sobre os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal,
in verbis
:

“Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.” (destaquei)

“Art. 4º – Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa,
incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação
.” (destaquei)

Assim, mantenho a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de publicação do acórdão que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual.

De outro lado, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a segunda Apelante foi constituída em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito.

Quanto aos ônus sucumbenciais, acrescento que, diversamente do alegado pelo primeiro Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário da segunda Apelante de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Por fim, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais pelo primeiro Apelante, ressalto que a sentença recorrida atendeu ao disposto no art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980.

O primeiro Apelante é isento do pagamento das custas processuais, exceto na presente situação em que, vencido, tem que ressarcir, dentro da sua responsabilidade proporcional, as despesas já adiantadas pela parte contrária, nos estritos termos do referido artigo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelaç
ão cível
interposta pela Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Município de Vitória, reformando em parte a sentença recorrida, apenas no que se referem aos termos dos juros de mora sobre a multa administrativa.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da “condenação” (
in casu
, sobre o valor da multa administrativa reduzida), a ser devida pela segunda Apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do primeiro Apelante, haja vista o provimento parcial do seu recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005343-49.2022.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005343-49.2022.8.08.0024

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, registro divergência tão somente com a finalidade de restabelecer do valor original da multa (R$26.177,04), acompanhando o voto condutor nos demais quesitos.

Dessa forma, e
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros, o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do ente público para restabelecer
o valor original da multa (
R$26.177,04
), acompanhando o relator nos demais termos do voto proferido.

Considerando que o provimento do recurso, condeno a empresa apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do recurso do ente público ( que
altera a distribuição de sucumbência
), deverá, inclusive, ser reconhecida a sucumbência integral da
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda
, cabendo a esta arcar com o pagamento das
custas processuais e dos
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/05/2024 às 15:00:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51130610052024
.

Voto para acompanhar o voto divergente exarado pelo desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda. e dar parcial provimento à apelação cível interposta pelo Município de Vitória.